Tribunal: TJPA
Processo: 0003425-47.2019.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3390 - Perigo para a vida ou saúde de outrem
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003425-47.2019.8.14.0020

APELANTE: FELINTO CARDOSO GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 261 DO CP.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. APENAS UM VETOR VALORADO NEGATIVAMENTE. SUFICIÊNCIA PARA ELEVAR A REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJPA.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SANÇÃO REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 44, § 2º DO CPB. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

1.

Na espécie,
existem provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas, que se encontram sobejamente demonstradas por meio das provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial, e demais documentos e depoimentos acostados aos autos.

DA DOSIMETRIA DE PENA

2.

O juízo sentenciante fixou a pena-base do crime do art. 261 do CP, em 03 (três) anos de reclusão, ao valorar negativamente uma circunstância judicial, qual seja a culpabilidade, o que fez de forma minimamente fundamentada, ao considerar que a conduta praticada pelo agente ultrapassa as características ínsitas ao tipo.

3.

Havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”.

4.

O juízo
a quo
apontou a inexistência de agravantes e reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para o mínimo legal, qual seja 2 anos de reclusão. Na terceira fase, diante da inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena, tornou a pena definitiva e final em 2 anos de reclusão e, posteriormente, fixou o regime aberto para cumprimento inicial da pena.
Portanto, o
quantum
estabelecido na sentença se mostra proporcional, devendo ser mantido.

5.

O magistrado deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, “
em virtude da valoração negativa das circunstâncias judiciais”
(sic). Neste ponto merece reforma o
decisum
condenatório, uma vez que a pena definitiva cominada é de 2 (dois) anos de reclusão, o crime em epígrafe não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e o fundamento utilizado para afastar a substituição da reprimenda não se mostra idôneo, tendo em vista que ao realizar a dosimetria, houve a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial.

6.

Assim, o recorrente faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que preencheu todos os requisitos do art. 44 do CP, razão pela qual imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas.

7.

Apelo

parcialmente provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer

do recurso

e

julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

FELINTO CARDOSO GARCIA,
inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto
, pela prática do crime tipificado no artigo 261,
caput
, do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, a fim de ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Gurupá/PA.

Em suas razões, a defesa suscitou a tese de negativa de autoria e requereu a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Alternativamente, pleiteou a aplicação da pena mínima, ao considerar que a circunstância da culpabilidade foi valorada negativamente de forma desfundamentada.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.
Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
im
provimento
do recurso de apelação
.

À revisão.

É o relatório
. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na inicial acusatória (
ID nº 13940003), o delito
foi assim narrado:

“[...] no dia 18.11.2018, na Embarcação com Motor JB Garcia, durante o trajeto Gurupá - Breves, o denunciado (proprietário) expôs a perigo a referida embarcação, a qual contava com mais ou menos 200 (duzentos) passageiros. Após denúncia realizada pelo nacional Antônio Júnior Pacheco Pimentel, na sede ministerial do MPPA em Gurupá, o RMP oficiou à Autoriadade Policial, a fim de que realizasse a investigação e apurasse o possível ilícito envolvendo o proprietário e o comandante da embarcação JB Garcia. O referido denunciante sustentou que a referida embarcação, no dia supracitado, realizou uma viagem de Gurupá à Breves, iniciando às 23h. Durante a viagem, notaram que o proprietário e o comandante “Marcelo" estavam embriagados e conduziram a embarcação de maneira irresponsável, não seguindo a rota correta, atravessando o rio, o que causou pânico entre os passageiros, vez que o barco ficara "variando" de maneira anormal. As testemunhas Celisívani Castelo Machado, Cleucia Castelo Machado, Sebastiana Benedita Correa Pimentel e Carina de Fátima Machado Pimentel (menor) disseram que estavam na embarcação, ratificaram os fatos supracitados, informando que o comandante "Marcelo" estava embriagado, saiu da rota, indo em direção ao meio do rio, onde a maresia é forte, inclusive chegaram a passar por meio do "Marioni". Sustentaram que somente a cozinheira não estava embriagada; que uma motocicleta chegou a virar, espalhando gasolina pela embarcação; que havia diversos "carotes" de gasolina. Informaram que entrou muita água na embarcação, os passageiros chegaram a colocar o colete salva-vidas, mas não era suficiente para todos e alguns queriam até pular no rio; que se faziam presentes muitos menores, pessoas passando mal, desmaiando, idosos e grávidas; que os tripulantes nada fizeram, sequer se desculparam. Perante a Autoridade Policial, o denunciado Felinto Cardoso disse que é proprietário da embarcação JB Garcia e, no dia dos fatos, realizou o trajeto Gurupá- Breves. Ressaltou que houve temporal e maresia e o barco balançou muito. Disse que havia em torno de 40 (quarenta) passageiros; que negou estar embriagado no dia dos fatos, mas que o "Marcelo" estava; que quando a embarcação começou a variar muito, passou a conduzila; que quem estava conduzindo a embarcação era "Marcelo" e ele era comandante da embarcação, sendo demitido após os fatos. A testemunha Marcelo Mendes Miranda, tripulante da embarcação, ratificou os fatos narrados pelo proprietário do barco motor. O Conselheiro Tutelar Sebastião Rodrigues de Nazaré realizou a juntada de alguns áudios inerentes ao ocorrido, aduzindo que ali se encontravam diversos menores. Assim sendo, resta evidenciada não só a demonstração dos indícios materialidade e da autoria delitiva, pelos depoimentos e demais documentos que o denunciado infringiu claramente a norma penal inserida no Artigo 261, caput, do Código Penal”.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Analisando os autos, observo que não assiste razão à defesa, pois existem provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas, que se encontram sobejamente demonstradas por meio das provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial, e demais documentos e depoimentos acostados aos autos.

Cumpre transcrever os relatos das testemunhas:

A testemunha SEBASTIANA BENEDITA CORREA PIMENTEL, devidamente compromissada, informou:

“que naquela viagem houve maresia forte (vento, chuva, e maré desfavoráveis), a qual fazia com que o barco balançasse de um lado para outro e que só não houve fatalidades por proteção divina. Alguns passageiros desmaiaram. O barco, segundo a depoente, levava pessoas que estavam em TFD, com destino a cidade de Breves, mas as condições de navegação fizeram com que o barco fosse para longe. Não soube dizer quem conduzia a embarcação, nem se faltavam coletes, tampouco soube dizer quem é MARCELO”.

A testemunha SEBASTIÃO RODRIGUES DE NAZARÉ, declarou que:

“
é conselheiro tutelar e recebeu informações de pessoas acerca do evento descrito nos autos. O depoente não tinha atribuição para resolução do problema, razão pela qual comunicou os fatos ao Ministério Público. Relatou que Júnior foi a pessoa que reportou-lhe os fatos, e disse que o comandante da embarcação estava embriagado, colocando a todos em risco.

Em depoimento prestado, a testemunha CLEISIVANI CASTELO MACHADO, informou:

“que o barco saiu às 23:00h do Porto. Relatou que o acusado tem convênio com a prefeitura para realização de transporte para TFD. A depoente relatou, ainda, que o condutor do barco fez uma manobra anormal em direção ao centro do rio, momento em que todos acreditaram que iam naufragar. Todos os passageiros ficaram em pânico, e faltaram coletes. A situação se acalmou cerca de meia hora depois. Não soube dizer quem era o comandante, mas sabia que estava embriagado, disse que foi o filho do acusado quem colocou a embarcação de volta no prumo”.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado afirmou:

“que é proprietário da embarcação JB GARCIA. O comandante da embarcação, à época dos fatos, era MARCELO, o qual, segundo o depoente, possui autorização para condução de embarcação. Disse que, naquela noite, houve muita chuva e vento, motivo pelo qual o comandante perdeu o controle.
O depoente, por sua vez, juntamente com seu filho, foi retirar MARCELO da condução, e assumiu o controle da embarcação, ocasião em que estabilizou sua condução. O acusado declarou, ainda, que MARCELO havia bebido, mas não bebeu com ele. Declarou, por fim, que não sabia que MARCELO havia bebido
”.

Da leitura dos depoimentos prestados, conclui-se que a embarcação JB GARCIA, de propriedade do acusado, partiu de Gurupá em destino ao município de Breves, às 23h do dia 18/11/2018, sob forte ventos e chuva, e o comandante, por estar embriagado, não foi capaz de manter o controle do barco, que quase foi a naufrágio. Consta do próprio depoimento do réu que “
naquela noite, houve muita chuva e vento, motivo pelo qual
o comandante perdeu o controle
. O depoente, por sua vez,
juntamente com seu filho, foi retirar MARCELO da condução
, e assumiu o controle da embarcação, ocasião em que estabilizou sua condução.
O acusado declarou, ainda, que MARCELO havia bebido
, mas não bebeu com ele.
Declarou, por fim, que não sabia que MARCELO havia bebido
”.

Ora, não merece prosperar a versão da defesa de que o recorrente não tinha conhecimento de que o comandante havia bebido, considerando, sobretudo, que estavam a bordo da mesma embarcação e até mesmo os passageiros tinham conhecimento de tal fato, constando de seus depoimentos que o comandante estava bêbado. Além disso, resta claro que Felinto tinha ciência do que estava ocorrendo, tanto é que de acordo com a declaração tanto das testemunhas quanto do acusado, foi necessário a intervenção deste e, principalmente de seu filho, para que o barco, que estava desgovernado, voltasse a ter controle e se estabilizar.

Ademais, como bem consignado pelo juízo sentenciante: “
a
pesar de alegar desconhecer o fato de que o comandante da embarcação estava embriagado, a versão do acusado não se afigura, neste ponto, crível, posto que, estando na condição de armador, tem o dever de zelar, não somente pela estrutura do barco, mas, também, pela integridade psicomotora de quem quer que a conduza, de sorte a não pôr em risco os passageiros e a tripulação
. Não se olvide, ademais, que o parquet somente não denunciou o comandante da embarcação, posto que não dispunha de sua qualificação, ou seja, nem se sabe, ao certo, quem seria o seu condutor, fato esse que, por si só, já demonstra o risco assumido pelo acusado em produzir o resultado. No mesmo sentido,
não se tem notícias de inscrição da embarcação junto à capitania dos portos, nem mesmo da existência de habilitação do comandante
; há relatos, ainda, das testemunhas sobre a
falta de coletes salva vidas
, dentre outras irregularidades que, somadas, não constituem mera negligência do acusado.
Ao permitir que o comandante, sem qualquer habilitação, em estado de embriaguez, conduzisse o barco, o acusado, proprietário/armador, produziu fato que expôs a risco a incolumidade e segurança da embarcação, vidas e fazendas de bordo, e que poderia, pelas condições de tempo e força da maré, certamente, gerar um naufrágio
”
. (grifei).

Assim sendo, restou comprovado nos autos que o acusado expôs a perigo a embarcação JB GARCIA, de sua propriedade, assim como os seus passageiros, tendo em vista que permitiu que o seu barco, sem inscrição junto à Capitania dos Portos, fosse conduzido por pessoa alcoolizada e sem a habilitação devida, restando desgovernado e necessitando da intervenção de terceiro para que não viesse a naufragar, incorrendo, assim, nas penas do art. 261,
caput
, do CP.

Portanto, apesar de o acusado negar a autoria delitiva, suas alegações não se revelam capazes de elidir a força probante das demais provas colhidas, como depoimentos das testemunhas, os quais se mostram coesos e harmônicos entre si, não havendo que se falar em absolvição.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteou, ainda, a redução da pena para o mínimo legal. aduzindo que o vetor culpabilidade fora valorado negativamente de forma desfundamentada. Em razão disso, requereu a realização de novo cálculo.

Transcrevo parte que interessa da dosimetria:

“Por imperativo legal, passo à dosimetria da pena considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e obedecendo ao sistema trifásico do art. 68, do CPB.

1ª. FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal) Culpabilidade: extremada. Conforme restou provado nos autos, o acusado fazia transporte de pessoas para realização de Tratamento Fora do Domicílio, de sorte que as vítimas estavam ainda mais vulneráveis quando do desenrolar dos fatos.

Antecedentes Criminais: não há anotações a valorar.

Conduta Social: nada a valorar;

Personalidade: não há dados técnicos nos autos para aferi-la;

Motivos do crime: são os comuns ao tipo;

Circunstâncias do crime: normais à espécie.

Consequências extrapenais: nada a valorar.

Comportamento da vítima: normal à espécie.

Tendo em vista, pois, as circunstâncias judiciais acima valoradas, e nos termos da melhor jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 596327 SC 2020/0169742-1) - que garante ao julgador, desde que devidamente fundamentada a dosimetria, como no caso em apreço, a escolha da sanção a ser estabelecida, nesta primeira etapa de dosimetria da pena, desvinculada de critérios aritméticos -, fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão.

2ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Concorre em favor do acusado a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do CP, em virtude da confissão espontânea, razão por que atenuo a pena, passando a dosá-la no mínimo legal.

3ª FASE - CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO E/OU DIMINUIÇÃO DE PENA

Não concorrem causas especiais de diminuição ou aumento de pena.

PENA DEFINITIVA

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, fica o acusado definitivamente condenado à pena de 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO”.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base do crime do art. 261 do CP, em
03 (três) anos de reclusão
, ao valorar negativamente uma circunstância judicial, qual seja a culpabilidade, o que fez de forma minimamente fundamentada, ao considerar que a conduta praticada pelo agente ultrapassa as características ínsitas ao tipo.

É cediço que havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”.

O juízo
a quo
apontou a inexistência de agravantes e reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para o mínimo legal, qual seja 2 anos de reclusão. Na terceira fase, diante da inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena, tornou a
pena definitiva e final em 2 anos de reclusão
e, posteriormente, fixou o regime aberto para cumprimento inicial da pena.

Desse modo, entendo que o
quantum
estabelecido na sentença é proporcional, devendo ser mantido.

Por fim, o magistrado deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, “
em virtude da valoração negativa das circunstâncias judiciais”
(sic).

Neste ponto merece reforma o
decisum
condenatório, uma vez que a pena definitiva cominada é de 2 (dois) anos de reclusão, o crime em epígrafe não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e o fundamento utilizado para afastar a substituição da reprimenda não se mostra idôneo, tendo em vista que ao realizar a dosimetria, houve a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial.

Assim, o recorrente faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que preencheu todos os requisitos do art. 44 do CP, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas.

Ante o exposto, data vênia ao douto parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para substituir a pena de 02 (dois) anos de reclusão em duas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024